Tribunal: STF
Processo: RE 100837
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-12-09
Data de publicação: 1983-12-09

Ementa:
TRABALHISTA. DISSÍDIO COLETIVO. HORAS EXTRAS: MAJORAÇÃO DOS PERCENTUAIS. ESTABILIDADE TEMPORÁRIA: ACIDENTADO NO TRABALHO. DESCABIMENTO. TEM ENTENDIDO O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SER COMPORTAVEL A FIXAÇÃO, NO DISSIDIO COLETIVO DO TRABALHO, DE MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO EM LEI PARA REMUNERAÇÃO DE HORAS SUPLEMENTARES E DE HORAS EXTRAORDINARIAS. INCABÍVEL, POREM, POR FALTA DE SUPORTE LEGAL, A CONCESSÃO DE ESTABILIDADE TEMPORARIA AO EMPREGADO ACIDENTADO EM SERVIÇO, APÓS SUA VOLTA A ATIVIDADE.